Tribunal: TJDFT
Processo: 0708399-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
2.a Turma Cível Agravo de Instrumento n.o 0708399-10.2020.8.07.0000 (Pje) Agravante: JANETTE MARIA ALVES DA SILVA Agravados: CAMILLA SILVA BORGNETH FERNANDO SILVA BORGNETH Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JANETTE MARIA ALVES DA SILVA, com pedido de efeito suspensivo, objetivando a reforma da r. decisão que, no cumprimento de sentença requerido por CAMILLA SILVA BORGNETH e FERNANDO SILVA BORGNETH em seu desfavor, oriundo da ação de extinção de condomínio, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo a decisão que fixou a quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), a título de ressarcimento, a ser pago pela executada aos exequentes a partir do trânsito em julgado da sentença, a cada mês vencido, até que ocorra a desocupação efetiva do imóvel. Em suas razões recursais, a agravante aduz que na ação de extinção de condomínio foi determinada a alienação judicial do bem imóvel e estipulado o pagamento de aluguel no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), a título de ressarcimento aos agravados, até a desocupação do imóvel. Inobstante, alega que os agravados também residiram no imóvel, de modo que não podem exigir o pagamento de aluguel nesse período. Afirma que o agravado Fernando residiu no imóvel no período de 2015 até 2018, ao passo que a agravada Camila também residiu no local nos anos de 2014 e 2015, ocasião em que todas as despesas da casa eram arcadas pela agravante, genitora dos agravados, os quais estão desempregados. Assevera que a r. decisão acatou injustificadamente a tese dos agravados, considerando que Fernando residiu no local por apenas 11 meses e que Camila não residiu no imóvel, em descompasso com as provas coligidas aos autos. Sustenta que a decisão agravada incorreu em ausência de fundamentação e violou o princípio da ampla defesa e do contraditório, visto que não teve oportunidade de convencer o magistrado, o qual ignorou seus argumentos e suas testemunhas, devendo, assim, ser declarada nula a r. decisão. Argumenta que os agravados exerciam a posse sobre o bem, de modo que tinham as chaves, acesso aos quartos, onde guardavam seus pertences, e utilizavam o imóvel como se fossem proprietários, configurando o animus domini sobre o bem. Alega, assim, que não é devido o pagamento de alugueres aos agravados, sob pena de enriquecimento sem causa. Defende que estão presentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo postulado, em especial o perigo de dano, visto que o prosseguimento dos atos constritivos afetará o seu patrimônio, gerando prejuízos irreparáveis. Acrescenta que para a quitação da dívida cobrada no processo originário, o Juízo a quo já determinou a penhora no rosto dos autos do processo n. 0033058-78.2007.8.07.0001, no qual o imóvel da agravante está sendo alienado para a quitação de débitos condominiais, defendendo que esses valores não podem ser levantados pelos agravados. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo, para suspender os efeitos da decisão agravada e, no mérito, a reforma da r. decisão, para que não seja cobrado alugueres no período em que os agravados residiram e exerceram a posse sobre o bem. Sem preparo, eis que a agravante é beneficiária da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. Consoante preconizam os artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do novel Código de Processo Civil, permite-se ao Relator, nos casos dos quais possa resultar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, suspender a eficácia da decisão recorrida, até o pronunciamento definitivo do colegiado. Analisando-se o presente recurso, tenho que não estão presentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo vindicado, em especial o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Do cotejo dos autos, observa-se que a decisão agravada rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo a decisão que fixou o pagamento de alugueres a título de ressarcimento até a efetiva desocupação do bem, nos seguintes termos: “Trata de processo em que a sentença de ID 44721272 – pág. 2 e seguintes (fls. 116/120 do processo físico) determinou a dissolução do condomínio havido entre as partes, com alienação judicial dos direitos que recaem sobre o bem descrito na inaugural, após prévia e justa avaliação do bem, inclusive das benfeitorias, resguardando-se o direito de preferência na aquisição do bem, nos termos do art. 1.118, I, do CPC, e 1.322, do Código Civil, observadas as frações ideais de 50% (cinquenta por cento) para os autores e 50% (cinquenta por cento) para a requerida. Além disso, fixou em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) o valor mensal, a título de ressarcimento, a ser pago pela ré aos autores a partir do trânsito em julgado da sentença, a cada mês vencido, até que ocorra a desocupação efetiva do imóvel. Por fim, autorizou aos requerentes deduzir da quota-parte cabível à ré todas as despesas por eles realizadas para a manutenção do bem - tais como taxas condominiais, tributos, etc -, estando autorizados, inclusive, a dirigirem-se diretamente ao administrador do condomínio no intuito de regularizar os pagamentos em atraso, bastando, para tanto, apresentar cópia da presente sentença. Conforme decisão ao ID 44721549 – pág. 42, verifico que foi designada hasta pública do imóvel em questão no bojo do processo n. 0033058-78.2007.8.7.0001, em trâmite na 7a Vara Cível e que, posteriormente (ID 46251012) foi deferida a penhora no rosto daqueles autos. Ao ID 44853416 foi aberto o cumprimento de sentença proposto por CAMILLA SILVA BORGNETH, FERNANDO SILVA BORGNETH em face de JANETTE MARIA ALVES DA SILVA, em que pleiteiam o pagamento de R$1.500,00 a título de ressarcimento pelo uso exclusivo do imóvel a partir do trânsito em julgado. Ao ID 54819994, a executada apresenta impugnação ao cumprimento de sentença em que alega, em síntese, a inexigibilidade dos valores pleiteados pelos exequentes, tendo em vista que os exequentes também teriam usufruído do imóvel durante referido período. Em resposta, os exequentes alegam haver coisa julgada sobre a sentença que determinou o pagamento dos alugueres e que o exequente Fernando residiu apenas por 11 meses com a executada. Breve relato, DECIDO. Primeiramente, verifico que a sentença acima transcrita fixou em R$ 1.500,00 o valor mensal, a título de ressarcimento, a ser pago pela ré/executada aos autores/exequentes a partir do trânsito em julgado da sentença, a cada mês vencido, até que ocorra a desocupação efetiva do imóvel. Além disso, autorizou aos exequentes deduzir da quota-parte cabível à ré todas as despesas por eles realizadas para a manutenção do bem. Verifico que o imóvel não foi desocupado pela executada, motivo pelo qual a cobrança dos alugueres é, por ora, inviável. Passo a analisar as alegações da executada quanto à inexigibilidade dos valores cobrados. Nesse sentido, com razão aos exequentes, tendo em vista os exatos termos da sentença transitada em julgado, que determinou que a executada deveria ressarcir aos exequentes alugueres mensais no valor de R$1.500,00. Logo, o que pretende a executada é a rediscussão de matéria que já transitou em julgado, o que não encontra amparo legal. Devem os exequentes, entretanto, atentar-se ao fato de FERNANDO SILVA BORGNETH ter residido no imóvel por 11 meses, a fim de que o valor a ser cobrado durante esses meses seja metade daquele determinado pela sentença, ou seja, R$750,00. Ante o exposto, REJEITO A IMPUGNAÇÃO. Noutro giro, considerando-se que o valor a ser cobrado é, por ora, ilíquido, e que o imóvel será leiloado junto à 7a Vara Cível, processo n. 0033058-78.2007.8.7.0001, aguarde-se por 30 dias pela alienação do bem. Quanto à penhora no rosto do processo n. 0033058-78.2007.8.7.0001, a mesma já foi realizada, conforme se constata pelos ofícios de ID 50793253 e de ID 54511249. Sem prejuízo, intime-se o exequente para que apresente planilha atualizada do seu crédito, considerando-se o acima determinado. Prazo: 5 dias. Após, oficie-se à 7a Vara Cível, processo n. 0033058-78.2007.8.7.0001, informando quanto ao valor do débito no presente processo.” [destacado] Nessa esteira, não há qualquer impropriedade na r. decisão, a qual observou a sentença transitada em julgado, que determinou à executada pagar aos exequentes alugueres mensais a título de ressarcimento, até a desocupação do imóvel. Ora, a agravante/executada pretende a rediscussão de matéria já acoberta pela coisa jugada, em sede de cumprimento de sentença, o que não encontra amparo legal. Ademais, a decisão agravada já considerou o fato de que o recorrido Fernando residiu no imóvel por 11 meses, a fim de que o valor a ser cobrado neste período seja reduzido pela metade. Com efeito, os argumentos expendidos pela agravante não são capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador, não havendo violação ao art. 489, §1o, IV, do CPC. Outrossim, a estreita via do agravo não comporta dilação probatória. Desse modo, nesta fase processual, não há risco iminente de dano à agravante que justifique a concessão do efeito suspensivo postulado. Assim sendo, após análise perfunctória acerca do tema, tenho por coerentes os fundamentos apresentados na decisão objurgada, sendo certo que a recorrente não apresenta qualquer outro elemento hábil a desconstituí-la. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Aos agravados. P.I. Carmelita Brasil Relatora